Tribunal: TJES
Processo: 0003839-26.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003839-26.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIONES GOMES SAMPAIO e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO E NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ediones Gomes Sampaio e Amanda Liuth de Oliveira Sampaio contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pelos próprios embargantes e pela parte adversa, Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A. Alegam omissão do julgado quanto à correta aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, defendendo que obtiveram êxito substancial na demanda, e quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao atribuir sucumbência recíproca, apesar do alegado êxito substancial dos embargantes; (ii) determinar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado distribui proporcionalmente os ônus sucumbenciais com base no art. 86 do CPC, não se verificando omissão, uma vez que a fundamentação foi expressamente abordada na decisão.

4. A ausência de majoração dos honorários recursais está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe o desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A pretensão dos embargantes, na realidade, visa à rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se admite na via dos embargos de declaração, cuja função é apenas a correção de vícios estritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, ao aplicar o art. 86 do CPC, distribui proporcionalmente a sucumbência entre as partes.

2. A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, exige o desprovimento integral do recurso, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

3. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 86; 1.022; 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003839-26.2019.8.08.0048

EMBARGANTES:
EDIONES GOMES SAMPAIO e AMANDA LIUTH DE OLIVEIRA SAMPAIO

EMBARGADA:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDIONES GOMES SAMPAIO
e
AMANDA LIUTH DE OLIVEIRA SAMPAIO
contra v. acórdão (id. 15618713) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento aos recursos dos embargantes e de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

Em suas razões recursais (id. 16375686), os embargantes defendem, basicamente, que houve omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao ter sido atribuída sucumbência recíproca, mesmo diante do êxito substancial dos embargantes nos pedidos de maior expressão econômica da demanda.

Afirmam que o v. acórdão deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, pois não majorou os honorários advocatícios em grau recursal, apesar do parcial provimento da apelação.

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício citado.

Desnecessária a intimação para contrarrazões por aplicação do § 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente do apontado, entendo que inexiste omissão na hipótese em exame, pois o pronunciamento colegiado apenas distribuiu proporcionalmente as verbas sucumbenciais, à luz do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, entendo que o argumento não merece acolhida, pois se encontra submetida à tese vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.059.

Consoante o precedente em questão, a majoração pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido. No caso em exame, tendo o recurso principal sido parcialmente provido, revela-se incabível a aplicação do referido dispositivo legal.

Portanto, o acórdão embargado, ao abster-se de majorar a verba honorária, atuou em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos aclaratórios.

O que se percebe é a nítida intenção da parte embargante de rediscutir a distribuição dos honorários, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.